Tribunal: TJBA
Processo: 0572114-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572114-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, EDUARDO SILVA LEMOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, LILIAN THAIS SOUSA DOS SANTOS, RENATO LOPES FERNANDES

APELADO: M L BEZERRA & CIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RENATO LOPES FERNANDES, LILIAN THAIS SOUSA DOS SANTOS, EDUARDO SILVA LEMOS, LEONARDO MENDES CRUZ, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTAS CONTRATUAIS. PRELIMNARES REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. AFASTAMENTO DE TOLERÂNCIA COMO RENÚNCIA TÁCITA AO CRÉDITO. MULTA E DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA DEVIDAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a rescisão de contratos de fornecimento de combustíveis firmados entre as partes, afastando, contudo, a aplicação das penalidades contratuais. A autora busca a condenação da ré ao pagamento de multa contratual e à restituição de bonificação antecipada. A ré, por sua vez, sustenta ausência de interesse processual, nulidade de garantia hipotecária por ausência de outorga uxória e inexistência de comodato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ação é processualmente adequada diante da alegada falta de interesse de agir da autora;

(ii) saber se a ausência de outorga uxória invalida a garantia hipotecária;

(iii) saber se a autora faz jus à multa contratual e à devolução da bonificação antecipada em razão do inadimplemento da ré.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de carência da ação, pois demonstrado o inadimplemento da ré e o interesse jurídico da autora na rescisão contratual e seus consectários.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade da garantia hipotecária, pois a sócia da empresa declarou-se solteira à época da contratação, atraindo a aplicação da boa-fé objetiva e preservando-se a meação do cônjuge não anuente.

5. Rejeitada a alegação de inexistência de comodato, diante da comprovação documental da entrega dos bens à ré.

6. Reconhecida a culpa da ré pela rescisão contratual, ante o descumprimento reiterado das obrigações contratuais.

7. A tolerância da autora ao inadimplemento não caracteriza novação ou renúncia tácita, sendo devidas as penalidades contratuais expressamente pactuadas.

8. Devido o pagamento da multa contratual e a devolução integral da bonificação antecipada, nos moldes dos contratos firmados entre as partes.

9. Redistribuição da sucumbência, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento:

"1. A tolerância ao inadimplemento contratual não configura, por si só, renúncia tácita às penalidades contratuais, que permanecem exigíveis se previstas expressamente em cláusula válida.

2. É válida a garantia hipotecária prestada por sócia que declarou estado civil inverídico, preservando-se a meação do cônjuge não anuente.

3. Comprovada a entrega dos bens dados em comodato, é devida sua restituição com a rescisão contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 360, 373, I, 421, 421-A, 1.647, 1.650; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 5054399-45.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 10.11.2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1026080-80.2020.8.26.0002, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023.

TJ-SC, Procedimento do JEC nº 50086012420198240090, Rel. Alexandre Morais da Rosa, 3ª Turma Recursal, j. 06.10.2021.

TJ-RJ, Apelação nº 0040020-21.2006.8.19.0001, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5388736-55.2017.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 14.10.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000558-51.2018.8.13.0313, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0034664-18.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fernanda Arrabida Paes, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0572114-66.2017.8.05.0001
, de Salvador,

figurando como apelantes
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e
M L BEZERRA & CIA LTDA – ME
e apelados,

M L BEZERRA & CIA LTDA – ME e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
,

nos termos do voto condutor.